Tribunal: TJMT
Processo: 1040635-70.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040635-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PLASTICA PRA TODOS EIRELI - CNPJ: 27.915.020/0002-20 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 397.305.810-53 (APELANTE), JUSCINEIA DA PAIXAO OLIVEIRA - CPF: 785.736.611-00 (APELADO), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E ENXERTO – NEXO CAUSAL – LIPOASPIRAÇÃO E GORDURA LOCALIZADA DEFORMANTE – FOSSA ILÍACA ESQUERDA – NEXO CONCAUSAL SUPERVENIENTE – MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE – SURGIMENTO DE SEROMA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO ESPERADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado e sua responsabilidade decorre de culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Se do conjunto probatório dos autos verifica-se que houve
falha na prestação dos serviços médicos, tendo
a requerente sofrido danos nos procedimentos de “Lipoaspiração, Abdominoplastia e Redução de Mama” realizado pelo requerido, especialmente pelas fotografias, documentos e laudo pericial, cabível a indenização por danos materiais e morais.

Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

O dano moral se mostra evidente,
diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado
.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos.

Por se tratar de ação indenizatória, o arbitramento deve seguir os ditames do art. 85, § 2º, do CPC/15, devendo o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PLÁSTICA PARA TODOS EIRELI e JOÃO FERNANDO DOS SANTOS MELLO

contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Responsabilidade Civil por Erro Médico
, ajuizada para condenar solidariamente os requeridos a pagarem à autora
JUSCINEIA DA PAIXÃO OLIVEIRA
:

a)

a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da decisão;

b)

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da decisão;

c)

ao pagamento de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo;

d)

ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alegam os recorrentes a ausência de prova a ensejar a condenação em danos materiais, estéticos e/ou morais, haja vista que o laudo pericial declina não ter havido nexo de causalidade, bem como não ter havido erro médico.

Sustentam que o magistrado apontou sem a devida observância, com base em todo o laudo pericial, que ocorreu negligência, imperícia e imprudência por parte dos apelantes, o que não foi observado pelo laudo pericial apresentado, inclusive que não houve nexo de causalidade entre a cirurgia de mamoplastia com implante de prótese de silicone e as complicações no pós-operatório.

Aduzem que quanto aos danos materiais, este sequer restou fundamentado pelo magistrado singular, sendo que, restringiu-se de forma simples e pessoal externar que
“...é notório que a autora não teve o resultado esperado pela cirurgia..."
vindo a condenar os apelantes na restituição do valor de R$ 12.500,00.

Afirmam, contudo, que o laudo pericial aponta que a apelada se beneficiou das 03 cirurgias, tão somente fazendo um apontamento quanto ao procedimento de lipoaspiração, devendo, portanto, ser reformada a sentença singular, para seu indeferimento quanto à condenação por danos materiais, ou na eventualidade de não ser este o entendimento, seja reformada a decisão com a condenação proporcional a não satisfação quanto à lipoaspiração que restou uma gordura localizada na fossa ilíaca esquerda que não foi lipoaspirada.

Narram que os honorários devem ser fixados de forma prudente por apreciação equitativa, à consideração dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não foi observado pelo juízo singular quando de sua sentença, tendo em vista que fixou no teto máximo de 20%, em um processo de baixa complexidade, tendo em vista que tudo restou resolvido por meio de um laudo pericial, bem como por um baixo período de tempo, qual seja, menos de três anos, assim, requer sua redução.

Ao final pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a procedência, que seja o quantum indenizatório reduzido, uma vez que foram fixados em valores exorbitantes.

Contrarrazões apresentadas pela autora/apelada no ID nº 117919567 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
JUSCINEIA DA PAIXÃO OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Responsabilidade Civil por Erro Médico
em face do
PROGRAMA PLÁSTICA PARA TODOS EIRELI e JOÃO FERNANDO DOS SANTOS MELLO
, aduzindo que no ano de 2018, soube da existência de um projeto denominado “PLÁSTICA PARA TODOS”, que tem por objetivo tornar acessível a realização de cirurgias plásticas reparadoras e

concluiu que o citado projeto seria altamente qualificado para o resultado pretendido, pelo que se submeteu a uma consulta com o médico requerido JOÃO FERNANDO no dia 04/05/2018, momento em que foi decidido entre as partes que seria feito “Lipoaspiração, Abdominoplastia, Redução de Mama com Colocação de Prótese e Enxerto nos Glúteos”, pelo valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) no dia 12/06/2018, no Hospital Militar.

Aduziu que as cirurgias foram realizadas nos dias 12/06/2018 e 13/06/2018, nas quais seriam realizadas os procedimentos de redução de mama com colocação de prótese e no segundo dia, lipoaspiração + abdominoplastia + enxerto nos glúteos.

Afirmou que de imediato notou anormalidades em sua mama direita, ficando a aréola desalinhada em relação à aréola esquerda.

Seguiu aduzindo que a cirurgia durou entre os dois dias um total de 16 (dezesseis) horas.

Afirmou que, na saída do hospital, lhe foi entregue os certificados de garantia das próteses de silicone utilizadas, momento no qual soube que o requerido havia utilizado uma prótese da marca SEBBIN, diferente do estipulado no Contrato de Prestação de Serviços, onde especificava que a prótese a ser utilizada seria da marca LIFESIL, a qual tem qualidade superior à utilizada.

Seguiu discorrendo que, no retorno ao hospital, após 15 dias, para retirada dos pontos, questionou às enfermeiras das fortes dores que vinha sentindo, além das bolsas de pus que haviam formado em volta da aréola, e foi informada que poderia ser alergia à linha utilizada nos pontos; e que dias após a realização da cirurgia, percebeu um inchaço na região do abdome, bem próximo ao corte feito na abdominoplastia.

Pontuou que recebeu um documento do hospital com orientações acerca do pós-operatório, no qual constava a informação de “SINAIS E SINTOMAS SUSPEITOS DE INFECÇÃO EM FERIDA OPERATÓRIA”; e que procurou pelo médico requerido por diversas vezes, mas sempre lhe diziam que ele estava em cirurgia ou não poderia atendê-la, sendo que essa omissão também se deu em relação ao programa requerido, que sequer atendia suas ligações.

Asseverou que as dores foram aumentando, e passou a sentir insuportável mau cheiro, apesar de todos os remédios que vinha tomando; que somente conseguiu uma consulta com o requerido aproximadamente 1 mês após a cirurgia; que durante a consulta, o médico requerido decidiu suturar as duas mamas no seu consultório, que estavam totalmente inflamadas e com infecção; que em relação ao inchaço no abdome, usou uma agulha para perfurar a região, com intuito de drenar um suposto líquido; e que o médico requerido não obteve êxito na drenagem, e alegou que aquela protuberância no abdômen seria um simples “inchaço”, que com o passar do tempo desapareceria.

Sustentou, ainda, que depois da última consulta, nunca mais conseguiu contato com os requeridos, arcando com as despesas dos curativos, da retirada dos pontos, e das medicações que lhe foram administradas; e que as dores não pararam e a infecção aumentou gradativamente, bem como as cicatrizes da cirurgia permaneceram de forma incomum, haja vista que os seios permaneceram “caídos” e a aréola, que foi o local onde foi realizada a sutura, ficou com uma cicatriz drasticamente desproporcional, tanto ao tamanho do seio, quanto ao alinhamento com o outro seio.

Alegou que o erro médico se deu durante a cirurgia, haja vista que deixou sequelas graves; e no pós-operatório, eis que os requeridos não prestaram o devido atendimento à autora, e na única oportunidade que o médico requerido a atendeu, ainda a expôs a iminente perigo de vida.

Argumentou que restou caracteriza a imperícia e a negligência do médico requerido; e que sofreu dano estético, moral e material.

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para condenar os requeridos a pagarem (i) o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; (ii) o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização pelos danos estéticos; e (iii) a quantia suficiente para custear as despesas para a realização do procedimento cirúrgico de reparação, a ser apurado em liquidação de sentença, ou, a devolução do valor gasto com a cirurgia, isto é, R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Inconformados, os requeridos
interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência têm entendido a atividade médica como uma obrigação de meio, onde os resultados específicos não podem ser garantidos, mas tão somente que todos os meios e técnicas possíveis sejam empregados para a sua consecução.

Ocorre que, na modalidade da cirurgia estética, a obrigação assumida pelo profissional é compreendida como de resultado, uma vez que o paciente só se submete ao procedimento cirúrgico para atingir a finalidade almejada, previamente avençada com seu médico.

Sobre o tema, oportuno transcrever trecho da obra de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“
Importa, nessa especialidade, distinguir a cirurgia corretiva da estética.
A primeira tem por finalidade corrigir deformidade física congênita ou traumática. O paciente, como sói acontecer, tem o rosto cortado, às vezes deformado, em acidente automobilístico; casos existem de pessoas que nascem com deformidade da face e outras com defeitos físicos, sendo, então, recomendável a cirurgia plástica corretiva. O médico, nesses casos, por mais competente que seja, nem sempre pode garantir nem pretender, eliminar completamente o defeito. Sua obrigação, por conseguinte, continua sendo de meio. Tudo fará para melhorar a aparência física do paciente, minorar-lhe o defeito, sendo, às vezes, necessárias várias cirurgias sucessivas.

O mesmo já não ocorre com a cirurgia estética. O objetivo do paciente é melhorar a aparência, corrigir alguma imperfeição física – afinar o nariz, eliminar as rugas do rosto etc. Nesses casos, não há dúvida, o médico assume obrigação de resultado, pois se compromete a proporcionar ao paciente o resultado pretendido
.
Se esse resultado não é possível, deve desde logo alertá-lo e se negar a realizar a cirurgia
. O ponto nodal, conforme já salientado (item 113.8), será o que foi informado ao paciente quanto ao resultado esperável. Se o paciente só foi informado dos resultados positivos que poderiam ser obtidos, sem ser advertido dos possíveis efeitos negativos (riscos inerentes), eis aí a violação do dever de informar, suficiente para respaldar a responsabilidade médica.

[...]

Não se pode negar o óbvio, que decorre das regras da experiência comum; ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência, ou ainda pior. O resultado que se quer é claro e preciso, de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso
– total ou parcial da cirurgia – deu-se a fatores imponderáveis.

E como se justifica essa obrigação de resultado do médico em face da responsabilidade subjetiva estabelecida no Código do Consumidor para os profissionais liberais?
A indagação só cria embaraço para aqueles que entendem que a obrigação de resultado gera sempre responsabilidade objetiva.
Entendo, todavia, que a obrigação de resultado em alguns casos apenas inverte o ônus da prova quanto à culpa;

a responsabilidade continua sendo subjetiva, mas com culpa presumida
.
O Código do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial, privilegiado, limitando-se a afirmar que a apuração de sua responsabilidade continuaria a ser feita de acordo com o sistema tradicional, baseado na culpa.
Logo, continuam a ser-lhes aplicáveis as regras da responsabilidade subjetiva com culpa provada nos casos em que assumem obrigação de meio;
e as regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida nos casos em que assumem obrigação de resultado
.

Em conclusão, no caso de insucesso na cirurgia estética, por se tratar de obrigação de resultado, haverá presunção de culpa do médico que a realizou, cabendo-lhe elidir esta presunção mediante prova da ocorrência de fator imponderável capaz de afastar o seu dever de indenizar.
”

(CAVALIERI FILHO, Sérgio, “Programa de Responsabilidade Civil”, 7ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2007, páginas 369/371).

Nesse sentido:

“
No procedimento cirúrgico estético, em que o médico lida com paciente saudável que apenas deseja melhorar sua aparência física e, conseqüentemente, sentir-se psiquicamente melhor, estabelece-se uma obrigação de resultado que impõe ao profissional da medicina, em caso de insucesso da cirurgia plástica, presunção de culpa, competindo-lhe ilidi-la coma inversão do ônus da prova, de molde a livrá-lo da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente em razão do ato cirúrgico
”
(STJ, 3ª Turma, REsp nº 81.101, Rel. Waldemar Zveiter, j. em 13/04/1999, RT 767/111 e RSTJ 119/290).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que ‘A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta’ (REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013) 2. No caso, o eg. Tribunal de origem, além de afastar a existência de qualquer excludente de responsabilidade, entendeu que o dano estético ficou devidamente comprovado nos autos. [...]
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgRg no AREsp 678.485/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 19/11/2015, DJe 11/12/2015) (g.n.).

“
[...] 2.
Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado
cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.

3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 19/05/2016, DJe 24/05/2016) (g.n.).

No mesmo sentido já julgou esse Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CIRURGIA PLÁSTICA – PROCEDIMENTO DIVERSO DO CONTRATADO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA PRESUMIDA DO CIRURGIÃO – DEPOIMENTO DO MÉDICO CONTRADITÓRIO E INVEROSSÍMIL – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO INFORMADO - ANESTESIOLOGISTA QUE CORROBORA A TESE AUTORAL – DEVER DE INDENIZAR – CUSTEIO DE NOVA CIRURGIA ESTÉTICA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA - PATAMAR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
A obrigação do profissional médico na realização de cirurgia plástica/estética é de resultado, incumbindo-lhe comprovar que não agiu culposamente ao não atingir os resultados estéticos almejados
. (...).”

(RAC n. 42592/2018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 12.09.2018) destaquei

Portanto, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado e sua responsabilidade decorre de culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia (artigos 186 e 927 do Código Civil; e artigo 14, §4º, do CDC).

In casu,
os apelantes alegam ausência de prova a ensejar a condenação em danos materiais, estéticos e/ou morais, haja vista que o laudo pericial declina não ter havido nexo de causalidade, bem como não ter havido erro médico.

Contudo, conforme consta do laudo pericial realizado pelo médico perito – Dr. Ivo Antônio Vieira – constante no ID nº 117919534, há nexo causal direto entre a lipoaspiração e a gordura localizada residual deformante na fossa ilíaca esquerda e há nexo concausal superveniente entre a cirurgia de mamoplastia com implante de prótese de silicone e o surgimento de seroma,
in verbis:

“5 –
Quanto ao nexo causal
: há nexo causal direto entre a lipoaspiração e a gordura localizada residual deformante na fossa ilíaca esquerda.

6 –
Quanto ao nexo concausal
: há nexo concausal superveniente entre a queda da estrutura das mamas, por uso de prótese de peso e volume acima do recomendado. Há nexo concausal superveniente centre a cirurgia de mamoplastia com implante de prótese e o surgimento de seroma.”

Ademais, nos ID’s nº 117919110, nº 117919113, nº 117919114 e nº 117919534 foram juntados aos autos fotografias do abdômen e da mama da autora, bem como respostas aos quesitos formulado pelas partes, vejamos as seguintes respostas do médico perito:

“7 – O senhor perito pode afirmar com certeza sobre a existência de nexo de causalidade entre a cirurgia executada pelo réu e as supostas infecções alegadas pela autora no sítio cirúrgico?

R:
há nexo causal direto entre a lipoaspiração e a gordura localizada residual deformante na fossa ilíaca esquerda.
Não há nexo causal a ser estabelecido entre a cirurgia de mamoplastia com implante de próteses de silicone e as complicações eclodidas no pós-operatório.

1)

A autora foi submetida à quais cirurgias pelo Dr. João Fernando dos Santos Mello?

R: mamoplastia com implante de próteses mamárias de 350 ml; no dia seguinte abdominoplastia com lipoaspiração e enxertia de gordura nas nádegas.

3)

Quais as sequelas que estas cirurgias deixaram? Quais deveriam ser reparadas?

R: a mamoplastia foi substituída por outra cirurgia com redução do volume mamário, por técnica distinta, e troca das próteses mamárias de menor volume. Fica prejudicada a analise de sequelas da primeira cirurgia. Decorrente da segunda cirurgia, feita por outra equipe, resta a deformidade de aréolas e cicatrizes alargadas.
Na primeira cirurgia houve formação de seroma, drenado espontaneamente, seguido de ressutura das deiscências de sutura periareolar
. Não consta faz fotos tardias (pós operatórias) presença de necrose de aréolas, quando da ressutura.
No abdome, em consequência da lipoaspiração, restou uma gordura localizada na fossa ilíaca esquerda que não foi lipoaspirada
. Não há reclamações na incisão da abdominoplastia e na enxertia de nádegas.

4)

Há marcas deformativas na paciente?

R:
sim. No abdome pela presença de gordura localizada que deforma a fossa ilíaca esquerda
.”
(destaquei)

Após a detida análise do conjunto probatório, possível concluir que houve
sim, falha na prestação dos serviços médicos, tendo
a autora sofrido dano no procedimento médico realizado pelo requerido, especialmente pelo que se verifica das fotografias e do laudo pericial.

Portanto, se o resultado pretendido não foi alcançado, aliás, piorou a condição estética da paciente, não há como considerar adequada a prestação de serviços efetuada pelo requerido/apelante, que possui a obrigação de entregar o resultado contratado.

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta profissional do requerido, tendo a requerente comprovado suas alegações iniciais, ou seja, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da parte requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação ao reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, bem como no tocante à procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“Como se vê, indene de dúvidas que a cirurgia de lipoaspiração não foi bem sucedida, já que restou quantidade considerável e visível de gordura deformante no lado esquerdo da barriga da autora. A cirurgia de mamoplastia com redução de mamas e colocação de próteses também não foi bem sucedida, bastando verificar as fotos juntadas na inicial e na impugnação, para se constatar que não houve o resultado esperado pela autora.

Aliás, anoto que a parte ré não juntou um único documento que comprovasse as alegações de que não ocorreu infecção ou que o insucesso da cirurgia foi resultado da “falta de higiene da autora no pós operatório”.

Nesse passo, comprovado o dano, cumpre verificar se houve falha na prestação de serviço do Programa Requerido, e ainda se existe culpa do médico José Fernando pelos acontecimentos noticiados na inicial.

Segundo consta dos autos, a autora realizou os exames pré-operatórios momentos antes de adentrar no centro cirúrgico, aos 12/06/2018, data em que seria submetida a várias cirurgias de grande porte: redução de mamas, abdominoplastia, lipoaspiração, colocação de prótese e enxerto nos glúteos.

A realização desses procedimentos em uma única cirurgia, por si só, já caracteriza a conduta negligente e imprudente do médico e comprova a falha da empresa ré em autorizar todos os procedimentos juntos, aliás, diga-se de passagem, cobrando um valor infinitamente inferior ao praticado no mercado.

Corrobora esse entendimento da conduta negligente e imprudente, o fato de que a autora sofreu hipoglicemia durante a primeira cirurgia, o que motivou a médica anestesista a negar-se em continuar com as demais cirurgias no mesmo dia 12, as quais foram terminadas no dia 13/06/2018, resultando num total de mais de 16 horas dentro do centro cirúrgico, recebendo a autora alta hospitalar no dia 14/06/2018, conforme consta no prontuário médico (ID 58310119).

Ao contrário do que alega a parte ré, restou comprovada a via sacra da autora em busca de atendimento pós cirúrgico, em razão das fortes dores e do resultado inesperado da cirurgia. Restou constatada infecção e foram receitados medicamentos à autora, tudo como consta dos prontuários, o que demonstra que houve falha sim e que é responsabilidade dos requeridos reparar os danos que forem comprovados.

Depreende-se das fotografias que acompanham a inicial e a impugnação à contestação, que não foi atingido o resultado final almejado pela autora. O estudo dessas fotografias - que prescinde de conhecimentos técnicos para a sua análise-, demonstra de maneira visível e incontestável o inesperado resultado da cirurgia plástica por que a autora passou, especificamente em relação às mamas e à abdominoplastia.

No mínimo, caberia ao médico réu ter alertado a autora sobre a possibilidade de cicatrizes, de imperfeições no alinhamento das aréolas, e ainda, sobre eventual impossibilidade de retirada de toda a gordura localizada na barriga; também deveria o profissional ter esclarecido a autora sobre a necessidade de drenagens, uso de cinta e sutiã especiais pós-cirúrgicos etc., mas repito, a parte requerida não juntou qualquer documento que provasse conduta prudente e diligente perante a autora, pelo contrário, até mesmo implantou prótese de marca distinta da adquirida pela autora, ou seja, não teve o mínimo de cautela e respeito pela saúde da consumidora.

Assim, o que se vê no processo é uma sequência de atos negligentes e imprudentes por parte do médico, com o consentimento da empresa intermediadora, que permitiu que a autora fosse submetida a procedimentos de grande porte, sem a devida assistência no pós operatório e que por sorte não resultou em morte.

Dessa forma, caberia aos réus desconstituírem a alegação de ausência de danos à autora, o que não fizeram.

Nesse compasso, resta claro que a autora foi submetida a cirurgia plástica que levou a um resultado não satisfatório. E de outro turno, o médico réu não comprovou a ocorrência de uma das causas de excludente da responsabilidade, como lhe incumbia, para afastar a sua obrigação de indenizar. Além do tratamento estético não ter obtido os resultados esperados pela autora, haja vista que, em razão do procedimento, ela ficou com cortes e cicatrizes grosseiras, mamas caídas e desalinhadas e ainda, com deformidade na barriga, decorrente de gordura localizada não aspirada, deve, pois, a parte ré indenizar a autora em razão do ocorrido.

Assim, indubitável a negligência do médico requerido na cirurgia da autora, que não foi precedida de exames pré-operatórios com antecedência mínima e suficiente que apontasse as reais condições de saúde da autora; foi imperito ao utilizar prótese distinta da contratada, ao não alinhar as aréolas dos seios e não ter realizado método eficaz de atingir o resultado da lipoaspiração; foi imprudente ao optar pela realização de vários procedimentos de grande porte em um único dia, os quais, evidentemente, se mostraram inadequados ao caso, tanto que a cirurgia foi finalizada no dia seguinte.”
(ID nº 117919560)

Com efeito, de acordo com a Constituição Federal (art. 5º, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Com relação ao dano material, reconhecido o dever de indenizar, este é devido no valor correspondente ao gasto realizado pela autora/apelada, nos moldes como reconhecido na sentença, no valor de R$ 12.500,00, conforme comprova o documento de ID. nº 117919112.

Por consequência, indefiro o pedido do requerido/apelante na redução do
quantum
indenizável, uma vez que restou comprovado nos autos que todos os procedimentos feitos pelo requerido foram mal procedidos e que por isso a autora não teve o resultado esperado pela cirurgia.

Isto porque, após o procedimento restou quantidade considerável e visível de gordura deformante no lado esquerdo da barriga da autora e cortes e cicatrizes grosseiras, mamas caídas e desalinhadas, sendo necessária a realização de nova
mamoplastia para amenizar os danos estéticos, conforme se verifica das fotografias de ID’s nº 117919110, nº 117919113 e nº 117919114 e laudo pericial de ID nº 117919534.

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, dissabores e aflições em razão da falha na prestação dos serviços médicos do requerido, mostrando-se
o dano moral evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado,
tendo o magistrado
a quo
feito a correta distinção dos danos, conforme pleiteado pela autora.

Outrossim, os danos estéticos restaram caracterizados, pois é cediço que a intenção da autora, quando procurou o requerido, era se embelezar e diminuir sua barriga. Contudo, tal fim não foi atingido, consoante se observa da perícia e fotografias, que demonstram sem sombra de dúvida a ofensa à sua imagem, a revolta, a dor de quem, buscando corrigir uma imperfeição, acaba com um aspecto desagradável aos olhos, o qual a faz sentir vergonha do corpo.

Assim, tem-se que o dano causado à autora e reconhecido na perícia médica comprometeu a sua aparência, em especial o abdômen, dada a protuberância na região esquerda e mamas, inclusive foi submetida a nova mamoplastia para amenizar os danos estéticos, atingindo seus mais íntimos sentimentos e afetando a sua imagem social, em que o resultado da cirurgia estética não foi alcançado, restando claro o dever de indenizar.

Portanto, de se concluir que a obrigação do médico na cirurgia plástica meramente estética é de resultado, pois ninguém em sã consciência se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos para ficar mais feio do que já era, ou com a mesma aparência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, deve ser mantida a verba indenizatória fixada no valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pela ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Diante disso, deve prevalecer a parte dispositiva da sentença que bem decidiu:

“a)

Condenar solidariamente os réus, a pagarem à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir da publicação presente decisão.

b)

CONDENAR a parte requerida, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos a favor da autora, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir da publicação presente decisão.”
(ID nº 117919560)

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, é sabido que constitui sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15.

Na hipótese dos autos, por se tratar de ação indenizatória, o arbitramento deve seguir os ditames do art. 85, § 2º, do CPC, devendo o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O douto magistrado
a quo
arbitrou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com a previsão legal, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença em relação ao ônus sucumbencial a ser arcado pelo requerido, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido, sendo certo que foi vitoriosa no reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, pleitos de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foram fixados no percentual máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022